Tribunal: CARF
Processo: 10315.000883/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/2007
AI DEBCAD n° 37.097.068-3, de 10/09/2007.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta a manutenção do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXISTÊNCIA
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é cabida perícia, quando não há fato controvertido a ser examinado.
INFRAÇÃO - CFL 38 - EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000883/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO DO ED CARIRI SHOPPING CENTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/2007
AI DEBCAD n° 37.097.068-3, de 10/09/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO
OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em
que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta
a manutenção do lançamento.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NÃO
EXISTÊNCIA
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é cabida perícia, quando não há fato controvertido a ser examinado.
INFRAÇÃO - CFL 38 - EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000883/2007-42
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 75 a 85), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 63 a 68), proferida em sessão de 20 de fevereiro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 08-12.888, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 31 a 49), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
DEIXAR
A
EMPRESA
DE
EXIBIR
QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração capitulada no §§ 2° e 3° do art. 33 da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e
233, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FOR (e-fls. 63 a 68) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de auto-de-infração lavrado em face da empresa em epígrafe, em razão de a
mesma haver infringido o dispositivo previsto no parágrafo 2°, do artigo 33, da Lei n°
8 212/91, combinado com o art. 232 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n 3 048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 14, o presente auto-de-infração foi
lavrado em razão de o contribuinte não haver apresentado os seguintes documentos:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

 Livros Diário e Razão de fevereiro de 1998 a dezembro de 2002 e Livros Diário
e Razão de janeiro e fevereiro de 2007;
 Folhas-de-pagamento de todos os segurados de fevereiro de 1998 a dezembro de
2003;
 Fichas de salário-família e salário-maternidade;
 Comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);
 Comprovantes de fornecimento de vale-transporte;
 Recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho;
 Recibos de pagamento e contrato de trabalho de Ronaldo Rodrigues, Márcia
Teles, Marcos Yuji e João Graciliano.
E apresentou os documentos abaixo relacionados com as seguintes irregularidades
 Os Livros Diários e Razões de janeiro de 2004 a dezembro de 2006 sem os
respectivos registros no Cartório ou Junta Comercial;
 O Livro Diário do ano de 2005, volume II, sem o Termo de Abertura;
 Não há signatários nos Termos de Abertura e Encerramento da contabilidade
apresentada.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito foi aplicada a multa
cabível no valor de RS 11.951,2l(onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e
um centavos), em conformidade com o artigo 283, inciso II, alínea "j" e artigo 292,
inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99 e atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, conforme Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 15.
Nos termos do relatório Fiscal, às fls. 14, não houve circunstâncias agravantes nem
atenuantes.
O autuado apresentou defesa tempestiva, às fls. 29/40, aduzindo em síntese o que se
segue:
- É evidente a nulidade do auto-de-infração, por falta de fundamentação. O fiscal não
indicou qual teria sido a informação que a autuada deixou de prestar. Qual livro
deixou de mostrar. Trata de acusação não-fundamentada, o que por si só lhe retira
todo fundamento de validade;
-Se se considerar que as alegadas infrações, que dariam amparo a este auto de
infração, são as mesmas que em relação ao tributo, deram origem às NFLD
37.097.073-0 e 37.097.074-8, a autuada pede o julgamento conjunto das impugnações;
 A notificada faz referência ao relatório da NFLD;
 - Alega que parte da exigência está claramente atingida pela decadência;
 Colaciona diversas decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
respeito da decadência;
 Requer a perícia contábil, formula os quesitos, bem como indica 0 nome do
assistente técnico;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

 Protesta provar 0 alegado por todos os demais meios de prova em direito
admitidos, tais como a juntada posterior de documentos e a ouvida de
testemunhas;
 Finalmente,
requer
que
julgue
procedente
a
presente
impugnação,
desconstituindo o lançamento tributário, extinguindo o crédito tributário.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/FOR (e-fls. 63 a 68), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Das Desvinculação deste Lançamento da Obrigação Principal
Neste ponto, a DRJ/FOR aponta que o ora Recorrente ao cometer a infração de
deixar de exibir os documentos relacionados no Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 16),
necessários à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, nos moldes
previstos no §2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 se sujeitou à sanção prevista na alínea “j”, do
inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS),
vigente à época, sendo esta penalidade diferente da obrigação principal, não tendo razão o ora
Recorrente em buscar vincular os dois lançamentos, pois, trata-se de processos independentes, e
como tais julgados separadamente.
b) Decadência
A DRJ/FOR entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então vejamos alguns
trechos do Acórdão da DRJ/FOR neste sentido:
“(...)
A alegação da autuante de que o crédito previdenciário foi atingido pelo instituto da
decadência não procede, uma vez que, nos termos da Lei n° 8.212/91, art. 45, I, o direito de a
Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Portanto, procedeu corretamente o Auditor autuante ao aplicar o prazo decadencial previsto
no art. 45 da Lei n° 8.212/91, por ser norma vigente aplicável à matéria em exame.
(...)”
c) Pedido de Perícia
Sobre o pedido de perícia do ora Recorrente a DRJ/FOR o rejeitou por não ter o
mesmo atendido aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 7°, da Portaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) n° 10.875/07, como por exemplo: i) a formulação dos quesitos a serem
examinados; ii) a especificação do nome e endereço do perito.
Concluído, que além de não atender os quesitos da inciso IV, do art. 7°, da
Portaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n° 10.875/07, “não se faz necessária perícia, no
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

caso, posto que não há fato controvertido a ser examinado, já que a existência da exigência
fiscal resta desde já perfeitamente comprovada”.
d) Mérito:

Não apresentação de documentação solicitada pela Fiscalização – Multa,
conforme estabelecido nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na
alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/991.
A DRJ/FOR observa que o ora Recorrente deixou de apresentar toda a
documentação solicitados pela fiscalização e não comprovou a
regularização da situação, devendo ser mantido o lançamento.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 27 de junho de 2008 (e-fls. 75 a 85), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para devolução
da matéria ao CARF: 1) Da Nulidade da Decisão Recorrida; 2) Do Mérito.

1 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

Em 08 de outubro de 2008, o ora Recorrente apresentou petição, informando que
o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 12 de junho de 2008, por meio da Súmula
Vinculante no 08, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o o Decreto-lei
no 1.569/1997 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário, pedido a aplicação da referida Súmula STF no 8 ao caso em discussão (e-fls. 90
e 91).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/FOR em 06 de junho de 2008 – vide AR e-
fl.72), protocolo recursal, em 27 de junho de 2008, e-fl. 73, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 75 a 85).
Da Decadência
O Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN, com base na
Súmula STF no 8.
Inicialmente, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito
ao lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória,
não havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Pois bem, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa
imputada pela fiscalização2 não é aplicada por período, mas sim pela inércia do Recorrente na
entrega de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciária, solicitados
pela fiscalização, no curso do procedimento de fiscalização, por meio dos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos, datados de 08 de fevereiro de 2007 e 13 de agosto de 2007
(e-fls. 10 a 13).
Destarte, se aplicarmos a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, que estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando como início da contagem do prazo decadência a competência de janeiro
de 2008 (exercício seguinte ao do ultimo período que a documentação solicitada pela
fiscalização se refere) e a data da notificação da Recorrente – 11 de setembro de 2007 (e-fl.3),
concluímos que o lançamento em questão não foi alcançado pela decadência.
Sem razão o Recorrente quanto à decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo3, independente do número de infrações cometidas, devendo ser analisada a
aplicação da multa pela não entrega de documentação exigido pela fiscalização na avaliação das
questões de mérito a seguir.
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Aqui, o Recorrente alega que o agente fiscal não apontou quais teriam sido os
documentos que não teriam sido entregues, sendo o lançamento genérico, sem corresponder à
verdade, conforme demonstra a documentação carreada ao PAF referente à NFLD 37.097.074-8,
bem como “que os documentos foram disponibilizados, que, talvez por pressa ou fadiga”, não
forma examinados detidamente.
Ademais o Recorrente busca fundamentar esta sua alegação dizendo que tanto
apresentou a documentação que estes serviram de base para lavratura da NFLD no 37.097.074-8,
na qual se procedeu a um arbitramento, e, uma outra, na qual se exigem contribuições já
declaradas e pagas ou indevidas (NFLDs 37.097.073-0), sendo que, dentro deste contexto pediu
para o julgamentos destes NFLDs serem julgados em conjunto.

2 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-006.111, sessão de julgamento de 01/04/20.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

Pois bem. Quanto a julgamento conjunto concordamos com o apontado pela
DRJ/FOR em seu Acordão de que a infração de deixar de exibir os documentos é uma
penalidade distinta da obrigação principal, não tendo razão o Recorrente em buscar vincular os
outros lançamentos, sendo estes processos independentes e, como tais, julgados separadamente.
Em relação a suposta nulidade levantada pelo Recorrente de que o agente autuate
não deixou claro quais documentos não foram entregues, observo que pelo o que consta do
Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 16 a 17), a penalidade e o apontamento dos documentos que
deixaram de ser entregues à fiscalização constam do referido documento, não havendo nenhuma
omissão neste sentido.
Outrossim, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente. Ora, não estão nos autos presentes nenhuma
dessas hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Sem razão o Recorrente em relação a estes pontos.
Do Pedido de Perícia
Neste giro, também não assiste razão ao Recorrente, uma vez que, com já
apontado pela DRJ/FOR, no caso em tela não se faz necessária perícia, uma vez que não há fato
controvertido a ser examinado, já que a existência da exigência fiscal resta desde já
perfeitamente comprovada.
Ora, em nenhum momento o Recorrente comprova nos autos que apresentou a
documentação solicitada pela fiscalização por meio dos Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIADs de 08 de fevereiro de 2007 e de 13 de agosto de 2007.
Desta maneira, entendemos não ser cabível a perícia ao processo em foco.
Do Mérito
 Aplicação da Multa - Não apresentação de documentação solicitada pela
Fiscalização.
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente ter deixado de apresentar a
documentação solicitada pela fiscalização por meio dos TIADs datados em 08 de fevereiro de
2007 e em 13 de agosto de 2007, infringindo, desta forma, o disposto no §2o, do art. 33, da Lei no
8.212/91, consequente, se sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no
8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
No caso, realmente o Recorrente não apresentou a documentação exigida pela
fiscalização, em nenhum momento, alegando apenas que os documentos foram apresentados à
fiscalização, tanto que tais documentos deram origem aos NFLDS 37.097.073-0 e 37.097.074-8,
bem com faz mais algumas alegações genéricas e outras conexas a outros lançamentos ficais que
não são objeto destes autos, deixando de comprovar neste processo administrativo que realmente
apresentou as documentações solicitadas pela fiscalização.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000883/2007-42

Neste giro, bastaria o Recorrente apresentar copias dos documentos solicitados
pela fiscalização nestes autos, o que não fez, evidenciando-se assim que realmente descumpriu a
regra estabelecida no §2o, do art. 33, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência e da nulidade do
lançamento e, no mérito, voto por negar provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital